Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA APURADA EM PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE OBRA EM DESACORDO COM O PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. ABANDONO DO IMÓVEL. TERMO FINAL DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. CITAÇÃO DAS RÉS. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelações em rescisão de contrato de locação para reconhecimento de cerceamento de defesa por exclusão de laudo pericial juntado por assistente do autor, nulidade do contrato, ampliação do termo final de incidência dos aluguéis e encargos locatícios e majoração de honorários.

2. Não se verifica cerceamento de defesa tendo em vista que o laudo divergente foi apresentado após o parecer do perito, de forma extemporânea, já que o prazo para manifestação dos assistentes técnicos já havia se escoado. Também não foi requerida a oitiva do perito em audiência para realização de eventuais esclarecimentos, conforme previsto no art. 477, §3o do CPC. Preliminar afastada.

3. Ainda que o locatário insista na alegação de responsabilidade das rés pelas instalações hidrossanitárias é certo que estas realizaram obras na parte externa da loja, no primeiro subsolo, para fornecer pontos de esgoto, gás e água, permitindo o uso do imóvel a finalidade a que se destinava, ou seja, serviço de restaurante. Por outro lado, a perícia foi clara ao constatar que a locatária é quem realizou as obras na parte interna do imóvel.

4. A planta do projeto de instalações hidrossanitárias do térreo indica de forma clara e ostensiva “não pode haver tubulações hidráulicas sobre a CDE localizada no 1o subsolo” (ID 29492596 - Pág. 14). No entanto, ao realizar obras de adequação do imóvel, a locatária instalou tubulação de água dentro da subestação e passando acima do BUSWAY e caixa de gordura em localização inadequada (ID 29492596 - Pág. 34).

5. O laudo pericial prossegue anotando que “a Autora da ação e locatária do imóvel executou suas instalações em desobediência à planta de esgoto e águas fluviais no HI-51/95 sobre a laje dentro da loja, em local não permitido, sem furar a laje de baixo, e também em desacordo com o caderno técnico, item 2.4.2.1 - Lay Out, por não ter executado impermeabilização com manta asfáltica (ID 29492596 - Pág. 18).”

6. O contrato firmado entre as partes previa o pagamento mensal do maior dos valores a seguir: R$ 18.773,70 valor este reduzido para R$ 17.067,00 com incidência de desconto de pontualidade se pago até o dia 05 de cada mês; ou ainda aluguel percentual de 7% sobre o faturamento bruto mensal a vencer no dia 05 de cada mês (ID 29490306 - Pág. 5). Embora as rés requeiram incidência de multa por descumprimento de entrega de formulários e/ou relatórios de faturamento bruto, não demonstraram que a locatária descumpriu o pactuado. Ademais, é possível extrair dos autos que a autora demonstrou o faturamento da empresa (ID 29492035).

7. Conforme bem abordado na sentença, o imóvel foi abandonado em momento anterior ao ajuizamento da ação e os réus tomaram conhecimento com a citação, mas optaram por não imitir na posse, razão pela qual mostra-se desarrazoado exigir os encargos contratuais da locatária e fiadores se o imóvel estava desocupado.

8. Inexiste equívoco quanto a aplicação da cláusula sexta do contrato, autorizativa da imissão na posse pelas locadoras. O imóvel encontrava-se desocupado e conforme bem abordado no laudo pericial foi recebido pelos locatários “no osso”, ou seja, “foi entregue no contrapiso, sem acabamentos, para que seja providenciada a arquitetura e adequações pelo próprio adquirente/locador ou, quando for o caso, pelo locatário” (ID 29492596 - Pág. 36).

9. No que tange a responsabilização da autora pelos prejuízos causados em função da revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, convém destacar que tal pedido deve ser feito na instância de origem por ocasião da liquidação de sentença, tendo em vista que eventual apreciação na instância recursal sem que a matéria tenha sido objeto de análise na origem enseja supressão de instância.

10. Apelações conhecidas e não providas.